Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-74.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023177-74.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP
RECORRIDO(s): CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 96058969):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – LIBERALIDADE DO CREDOR – ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O parcelamento de dívida constitui mera liberalidade do credor, não cabe ao judiciário impor a medida.
Em caso de relação contratual e obrigação líquida, incide correção monetária desde o vencimento da dívida.
(ApCiv no 1023177-74.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29.07.2021).
A parte recorrente confessa que é devedora da quantia cobrada neste processo, todavia, alega que não possui condições financeiras de pagar o valor à vista. Diante deste cenário, requesta pela reforma do julgado “para que seja parcelado o pagamento da dívida e para que a correção monetária seja aplicada a partir do ajuizamento da ação e não da data de vencimento do crédito”. (id 99253963).
Recurso tempestivo e preparado (ID 99296477 e 99292499.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 103426972).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à necessidade de parcelamento da dívida objeto do litígio e o marco temporal para incidência dos juros e correção monetária, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, embora a parte recorrente faça menção a alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial o artigo 405 do CC, não é possível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.